Tribunal: STF
Processo: ACO 718
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Pará em face da União, objetivando a condenação da ré ao pagamento de parcelas devidas a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF no âmbito daquele Estado-membro.



    O pedido foi julgado procedente, para declarar o direito de o Estado recalcular o valor mínimo nacional por aluno (VMNA), em relação aos anos de 1998 a 2003, com base nos critérios legais definidos nos autos do Recurso Especial 1.101.015/BA, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (doc. eletrônico 44, fls. 116-127). 



    Contra essa decisão, a União interpôs agravo regimental, ao qual o Plenário desse Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, negou provimento. O acórdão ficou assim ementado, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORMA DE PAGAMENTO. QUESTÃO AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.101.015/BA, o valor mínimo anual por aluno deve ser calculado levando-se em conta a média nacional. II – A questão relativa à forma de pagamento entre entes federativos irá se apresentar apenas na fase de cumprimento de sentença, não se justificando a suspensão do feito. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 44, fls. 185 a 205)



    A União opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal referente às parcelas anteriores à data de 29/4/1999:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. INDICAÇÃO DE PARADIGMA NESTA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 337, XI, DO CPC. DEFESA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. ESCLARESCIMENTOS SOB DIFERENÇA EM VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RELATIVA À FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I - Ao deduzir matéria relativa aos pressupostos de condição de ação neste momento recursal, contrariando o disposto no art. 337, XI, do CPC, a embargante litigou de má-fé. Penalidade aplicada. II – A prescrição consiste em matéria de ordem pública, que pode ser declarada a qualquer tempo do processo. Ocorrência da prescrição quinquenal referente às parcelas anteriores à data de 29/4/1999, nos termos Decreto-Lei 20.910/1932. III – Questões relativas a cálculos e à sistemática de lançamentos de créditos e débitos em fundo contábeis serão equacionadas na fase de execução. IV – Os embargos de declaração são incabíveis quando exprimem mero inconformismo com relação à correção monetária e aos honorários advocatícios. V – Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à data de 29/4/1999, com imposição da multa prevista no art. 81, § 2°, do CPC.” . (doc. eletrônico 44, fls. 261-281)



    Certificado o trânsito em julgado (doc. eletrônico 52), o autor ingressou com pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 9.739.658.322,40 (nove bilhões, setecentos e trinta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).



    Intimada, a União apresentou impugnação, apontando, preliminarmente, a necessidade de desentranhamento de documento utilizado pelo ente estadual para embasar a petição de cumprimento, visto que atenta contra o art. 30, § 1º, IV, § 2º, ambos da Lei nº 13.140/2015 e contra o art. 166, §1º, do CPC. No mérito, apontou-se excesso de execução no valor de R$ 7.919.765.581,40 (sete bilhões, novecentos e dezenove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), atualizados até março de 2021, conforme parecer técnico apresentado.



    Em relação aos honorários advocatícios, a União pugnou por seu arbitramento equitativo, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ou nos termos do art. 20, § 4º, da legislação processual pretérita, com fulcro no disposto no art. 535, III, § 5º do vigente CPC. 



    Por fim, requereu a aplicação dos dispositivos da EC 113/2021 à presente fase de cumprimento. Intimado para apresentar razões sobre o que fora articulado pela União, o exequente requereu a expedição de precatório da parcela incontroversa e a abertura de fase conciliatória quanto ao valor controvertido, quando a União afirmou que, em caso de expedição do precatório da parcela incontroversa, deveriam ser observados os parâmetros fixados pelas Emendas Constitucionais 113 e 114, ambas de 2021, explicitando, ainda, que não se opõe a abertura do procedimento conciliatório.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, conforme acima aludido, a União aponta como excesso de execução no valor de R$ 7.919.765.581,40 (sete bilhões, novecentos e dezenove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), atualizados até março de 2021, de modo que, no que tange à parcela incontroversa, inexistindo oposição expressa da União – ressalvado seu pedido de consideração dos efeitos práticos da medida-, o deferimento do pedido formulado pelo Estado do Pará é medida que se impõe.



    Em face do exposto, defiro o pedido do Estado do Pará, remetendo-se o feito à Presidência desta Corte para a inscrição e expedição do precatório da parte incontroversa, correspondente à quantia de R$ 1.819.892.741,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e um reais), observados os parâmetros fixados pelas Emendas Constitucionais 113 e 114, ambas de 2021. 



    Após, os autos deverão retornar conclusos para a designação de audiência de conciliação quanto ao montante controvertido.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator